Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o DO CPC NÃO CARATERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.01. São absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 02. Negou-se provimento ao recurso.Unânime.